Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-67.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Ausência de elementos concretos a afastar o benefício concedido.

REVISIONAL – Contrato de financiamento – Limitação da taxa de juros – Impossibilidade – Capitalização – Possibilidade, uma vez prevista expressamente – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor relacionado às tarifas de registro de contrato e

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Ausência de elementos concretos a afastar o benefício concedido.

REVISIONAL – Contrato de financiamento – Limitação da taxa de juros – Impossibilidade – Capitalização – Possibilidade, uma vez prevista expressamente – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor relacionado às tarifas de registro de contrato e avaliação de bem – Devolução simples – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000024-67.2020.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante LEANDRO
BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-67.2020.8.26.0080 - Cabreúva - Voto 25.203 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000024-67.2020 – CABREÚVA.
Apelante: Leandro Batista da Silva.
Apelada: Banco Pan S/A.
Juiz: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas.
Voto 25.203
JUSTIÇA GRATUITA Impugnação Ausência de
elementos concretos a afastar o benefício concedido.
REVISIONAL
Contrato de financiamento

Limitação da taxa de juros
Impossibilidade

Capitalização
Possibilidade, uma vez prevista
expressamente Tarifas bancárias Exegese de
recurso repetitivo do STJ Restituição do valor
relacionado às tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem Devolução simples Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 52/56, de relatório adotado, julgou
liminarmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo movida pelo apelante à apelada sem fixação de verba
honorária.

Diz-se necessária limitação da taxa de juros e que estes foram
exigidos em desconformidade com o contrato. Pugna pela devolução dobrada
das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, entendidas abusivas
(fls. 58/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-67.2020.8.26.0080 - Cabreúva - Voto 25.203 - (fr)
3
Veio resposta com preliminar de revogação do benefício da
justiça gratuita (fls. 108/117).

É o relatório.
2. A impugnação ao benefício da justiça gratuita, deduzida pela
apelada, é rejeitada. Conforme se verifica de fls. 37/39, o autor percebe
salário líquido não expressivo e se qualifica como montador. Sua declaração
de renda (fls. 43/51) não aponta para existência de bens de alto valor e a
apelada não trouxe elemento concreto algum a operar em sentido contrário,
de forma que é de rigor mantença do citado benefício.
Recurso parcialmente fundado. As instituições financeiras, que
integram o Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do
Decreto 22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado,
o § 3o do artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava
imediata limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o
regulamentasse do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda
Constitucional no 40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada
definitivamente a questão. Assim, nada se tem de ilegal.
No caso, conforme se vê de fl. 36, item “CARACTERISTICAS
DA OPERAÇÃO”, a taxa de juros mensal é de 2,145%, sendo a anual de
29,00%. Referidos índices são lícitos e há expressa previsão para sua
incidência de maneira capitalizada (v. item 2) de fl. 34). O apelante, portanto,
não poderia esperar que a taxa se mantivesse fixa, de forma que o raciocínio
desenvolvido no recurso não logra acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-67.2020.8.26.0080 - Cabreúva - Voto 25.203 - (fr)
4
No que diz respeito às tarifas de registro e avaliação (R$121,99
e R$275,00 respectivamente fl. 36), o STJ, no julgamento do REsp
1.578.553/SP, em 28.11.2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
No caso, a instituição financeira não comprovou a prestação do
aludido serviço de avaliação não há prova de que isso tenha ocorrido (e esse
encargo era exclusivo da apelada). Não era hipótese, portanto, de cobrança de
algo que não foi feito.
Quanto à tarifa de registro de contrato, incide o entendimento
acima deduzido a financeira não comprovou o tal registro e, por isso, o
valor deve ser devolvido. Aquilo que constou de fl. 113 envolve gravame
coisa diversa.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a devolver ao autor os valores correspondentes às
tarifas de registro de contrato (R$121,99) e avaliação de bem (R$275,00),
mas de forma simples (ausente prova de eventual má-fé da instituição
financeira) e corrigidas desde o desembolso, com juros de mora da citação
(responsabilidade contratual)
facultada, ademais, compensação com
eventuais parcelas inda em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000024-67.2020.8.26.0080 - Cabreúva - Voto 25.203 - (fr)
5

À vista do quanto decidido e dos pedidos formulados, o apelante
decaiu de grande parte do pedido; com o que, responderá pelos encargos da
sucumbência (custas, despesas e verba honorária de 10% do valor corrigido
da causa), observada gratuidade (fl. 56).

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso